Tribunal: TJDFT
Processo: 0747113-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747113-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALINE PORTELA BANDEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília/DF na ação de Cumprimento provisório de sentença ajuizado por ALINE PORTELA BANDEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, a qual deferiu a liberação de valores depositados em juízo, no montante de R$ 47.158,09 (quarenta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e nove centavos), mediante caução do bem imóvel ofertado pela parte exequente. O agravante alega que a caução ofertada – consistente em imóvel – não possui liquidez suficiente para garantir a reversibilidade da medida, caso a sentença venha a ser reformada. Argumenta que, embora o bem esteja livre de ônus e tenha valor superior ao crédito exequendo, sua conversão em pecúnia dependeria de alienação judicial, sujeita a morosidade e eventual desvalorização, o que comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional. Aduz, ainda, que a execução é provisória e que o levantamento antecipado dos valores, sem caução em dinheiro, poderá acarretar prejuízo irreparável à instituição financeira, caso a decisão de mérito venha a ser revertida em instância superior. Invoca precedentes desta Corte no sentido de que, mesmo diante de crédito de natureza alimentar, a exigência de caução idônea e líquida deve ser mantida quando houver risco de dano de difícil ou incerta reparação. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o levantamento dos valores depositados sem a prestação de caução em dinheiro. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida, com a consequente exigência de caução em espécie. Preparo regular (ID. 77747591). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando houver risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento, desde que presentes os requisitos legais. Nesta fase do procedimento recursal, a análise processual se limitará à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, que se trata do pedido de determinar o impedimento do levantamento dos valores depositados sem a prestação de caução em dinheiro. Da leitura do art. 520, IV do Código de Processo Civil, necessária caução suficiente e idônea para o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença. Nos autos de origem, os exequentes demonstraram a idoneidade da caução prestada por meio do documento de ID. 250379935 (dos autos de origem), o qual se trata da matrícula do imóvel ofertado pela parte exequente como caução suficiente para a garantia do juízo. A certidão de matrícula do imóvel demonstra que não há ônus sobre o bem, o que atende aos interesses da agravante no que tange à natureza da caução prestada, tornando desnecessária a realização de outras diligências. Logo, a alegação de prejuízo não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos. Nesse sentido, é o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. IMÓVEL. LIVRE DE ÔNUS. IDÔNEO. PREJUÍZO AO DEVEDOR. NÃO CARACTERIZADO. 1. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, deve ser observado o disposto no art. 520, IV do CPC, que prevê a exigência de caução para o levantamento dos valores depositados em Juízo. 2. A apresentação de elementos documentais suficientes para viabilizar a análise da idoneidade da caução prestada possibilita a confirmação da garantia do Juízo. 3. A alegação de prejuízo não se sustenta quando não há ônus sobre o bem oferecido como garantia do Juízo, tornando-se desnecessária a realização de outras diligências. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1773163, 0734243-54.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJe: 26/10/2023.) Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. P. I. Brasília, 30 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital